Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005111-91.2025.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[FRAUDE À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCHETT - CPF: 634.456.380-04 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (AGRAVADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÊS TESES DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que rejeitou alegação de fraude à execução. O acórdão embargado afastou a presunção legal prevista no § 4o do art. 828 do CPC, por inexistência de averbação premonitória, e reconheceu a manutenção de acervo patrimonial relevante pelos executados à época da alienação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar três teses: (i) a alegada insolvência patrimonial dos executados à época da alienação dos bens; (ii) a quitação antecipada do contrato de promessa de compra e venda como indício de má-fé dos adquirentes; e (iii) a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ diante do disposto no § 2o do art. 792 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão quanto à insolvência patrimonial foi afastada. O acórdão examinou o tema e concluiu pela suficiência do patrimônio remanescente.

4. A tese relativa à quitação antecipada foi igualmente enfrentada. A decisão fundamentou a ausência de prova concreta de má-fé dos adquirentes.

5. A aplicação da Súmula 375 do STJ foi justificada à luz do Tema 243 dos repetitivos, mesmo diante da superveniência do § 2o do art. 792 do CPC.

6. As três teses apresentadas foram objeto de análise e rejeição, inexistindo vício de omissão.

7. Afastada a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, diante da inexistência de caráter manifestamente protelatório nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o acórdão que analisa, de forma fundamentada, todas as teses jurídicas pertinentes à controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria decidida. 3. A multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC pressupõe abuso do direito de recorrer, o que não se verifica quando o recurso, embora improcedente, é manejado dentro dos limites legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 792, § 2o, 828, § 4o, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; STJ, REsp 1.141.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 12.12.2012 (Tema 243).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Marchett contra o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0001192-30.2010.8.11.0100, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução, consubstanciado na alienação de imóveis pelos executados Eclair Diavan e seus fiadores, sob o argumento de que referidas alienações ocorreram em momento anterior à averbação premonitória, afastando, por conseguinte, a presunção legal prevista no § 4o do art. 828 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerou-se que os devedores mantinham acervo patrimonial relevante à época da alienação, notadamente composto por 16 veículos automotores, o que afastaria a caracterização de estado de insolvência.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à análise da real situação de insolvência patrimonial dos executados, porquanto os bens alienados constituíam o núcleo econômico da atividade produtiva dos devedores, sendo os veículos mencionados insuficientes, em termos de valor e liquidez, para assegurar a efetividade da execução, cujo crédito supera R$ 11.758.652,05.

Sustenta, ainda, omissão no tocante à análise da quitação antecipada do contrato de promessa de compra e venda como indicativo da má-fé dos adquirentes, bem como contradição na aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, em detrimento da norma contida no § 2o do art. 792 do CPC, que impõe ao terceiro adquirente o ônus de comprovar a adoção de cautelas, sobretudo em se tratando de alienações sem publicidade registral.

Argumenta, por fim, omissão quanto à tese de fraude indireta à execução, fundada na ausência de registro da transação imobiliária, na antecipação dos pagamentos e no contexto de inadimplemento generalizado, condutas que, segundo defende, seriam incompatíveis com a boa-fé objetiva e os deveres anexos à função contratual.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, para fins de integração do acórdão. (id. 289343887).

Em contrarrazões, os embargados sustentam, preliminarmente, a inexistência de vícios ensejadores da via integrativa, asseverando que o acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões suscitadas nos autos.

Aduzem que a alienação se deu antes da averbação premonitória, e que os executados não estavam em estado de insolvência à época dos fatos, evidência extraída da existência de patrimônio relevante, compreendendo não apenas os veículos penhorados, como também um imóvel rural livre de ônus, o qual sequer teria sido considerado pelo embargante.

No tocante à aplicação da Súmula 375 do STJ, defendem a correção do julgado, ao aplicar a orientação do Tema 243 da sistemática de repetitivos, reafirmando que, na ausência de registro de penhora ou de averbação da execução, recai sobre o exequente o ônus de comprovar a má-fé do terceiro adquirente.

Quanto à alegação de fraude indireta, afirmam que não houve omissão, mas ausência de demonstração concreta da má-fé, sendo indevida a tentativa de rediscussão do mérito sob o disfarce de vício formal.

Ao final, requerem o não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, diante do alegado caráter protelatório do recurso (ID 290069356).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A insurgência do embargante se estrutura em três fundamentos principais: (i) omissão em não considerar a insolvência patrimonial dos executados no momento da alienação dos bens; (ii) omissão quanto a análise da quitação antecipada do negócio jurídico como prova de má-fé dos embargados e dos terceiros adquirentes; e (iii) omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ ao caso concreto, em razão da superveniência da norma expressa no § 2o do art. 792 do CPC.

1. Da alegada omissão em não considerar a insolvência patrimonial dos executados no momento da alienação dos bens

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar, de forma contextualizada, a alegada insolvência dos executados à época da alienação dos imóveis. Alega que a venda representou, em essência, a transferência integral do acervo produtivo dos devedores, notadamente as fazendas vinculadas à atividade agrícola, e que os 16 veículos indicados como bens remanescentes seriam manifestamente insuficientes para garantir a execução, cujo valor ultrapassa R$ 11.758.652,05.

Como se observa do acórdão embargado, o colegiado enfrentou diretamente a temática da insolvência, nos seguintes termos:

“O estado de insolvência dos executados ao tempo da alienação não ficou demonstrado, pois ainda que ocorrida a venda de parte do patrimônio imobiliário, os devedores permaneceram titulares de diversos outros bens, notadamente 16 veículos automotores registrados em seus nomes, como consignado na decisão recorrida.

A existência de 16 veículos registrados em nome dos executados revela a preservação de acervo patrimonial relevante, suficiente, em tese, para assegurar, ainda que de forma parcial, a satisfação do crédito em execução por meio de medidas de constrição judicial.

A manutenção desse conjunto de bens móveis demonstra a existência de patrimônio relevante, afastando a configuração de estado de insolvência e preservando, ainda que parcialmente, a garantia patrimonial dos credores.”

O trecho acima evidencia que a que a questão da insuficiência patrimonial foi devidamente analisada e rejeitada à luz dos documentos constantes dos autos. Outrossim, a avaliação da suficiência dos bens para a satisfação do crédito exequendo está dentro da margem de valoração técnica do julgador, razão pela qual não se configura omissão passível de correção na via restrita dos embargos de declaração.

Assim, a alegação de omissão não se sustenta. A matéria foi examinada, com fundamentação clara e respaldo nos elementos dos autos. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com a valoração do conjunto probatório e com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não configura omissão, mas pretensão de rediscutir o mérito da decisão, hipótese alheia ao escopo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Da omissão

quanto a análise da quitação antecipada do negócio jurídico como prova de má-fé dos embargados e dos terceiros adquirentes

Conquanto o embargante argumente que a quitação antecipada da promessa de compra e venda dos imóveis indicaria má-fé dos adquirentes, o acórdão não padece de omissão.

O acórdão recorrido se baseou na falta de prova concreta da má-fé e do conhecimento dos adquirentes sobre a demanda capaz de levar os vendedores à insolvência, conforme a jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula 375 e o Tema 243 dos recursos repetitivos.

A quitação antecipada, sem registro, pode ser relevante em certos casos, mas para configurar fraude à execução, deve ser acompanhada de provas claras de que os adquirentes tinham ciência da situação patrimonial dos vendedores e intenção de fraudar a execução, o que não foi demonstrado nos autos.

A decisão colegiada considerou adequadamente a falta de averbação premonitória e a inexistência de insolvência dos devedores, de modo que a quitação antecipada não altera a conclusão.

3. Da alegada omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ diante da superveniência do § 2o do art. 792 do CPC/2015

Por fim, o embargante alega omissão por não ter analisado a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ em face do § 2o do art. 792 do CPC/2015, que, segundo ele, altera o ônus da prova, impondo ao adquirente o dever de comprovar diligência, especialmente na ausência de registro.

O acórdão, embora não tenha mencionado expressamente o § 2o, seguiu a jurisprudência consolidada do STJ, incluindo a Súmula 375 e o Tema 243, que continuam aplicáveis. A Súmula exige que o exequente prove a má-fé do terceiro adquirente quando não há registro da penhora ou da demanda, garantindo a segurança jurídica.

Como visto, nenhuma das três omissões apontadas pelo embargante se verifica. O acórdão recorrido abordou, de forma suficiente e fundamentada, todas as teses jurídicas relevantes para a resolução da controvérsia, em conformidade com a jurisprudência dominante.

Na verdade, as alegações apresentadas nos embargos, embora apresentadas como omissões, representam, na realidade, mero inconformismo com a valoração jurídica adotada pelo Colegiado, o que não se encaixa na finalidade restrita dos embargos de declaração, cujo propósito é apenas a integração do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

Apesar da tentativa de rediscussão do mérito, não vejo, no caso concreto, evidências de abuso manifesto do direito de recorrer ou de utilização protelatória do recurso integrativo. Por isso, deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, como pretendem os embargos.

Face ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

EM 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025